Tribunal: TJDFT
Processo: 0742110-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742110-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: LOJAS RENNER S.A. D E C I S Ã O Na origem, trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por VINICIUS PASSOS DE CASTRO (agravante) em desfavor da agravada LOJAS RENNER S.A. Em 29/10/2022, proferida a seguinte decisão: "O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita ‘mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.’ À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial). Ressalte-se que a exigência legal da comprovação da hipossuficiência econômico-financeira para efeito dos benefícios da justiça gratuita está em consonância com o direito internacional, a exemplo do que consagram os Regulamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre o Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, o Regulamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o Funcionamento do Fundo de Assistência Legal das Vítimas, ambos instituídos com fundamento na Resolução CP/RES. 963 (1728/09) da Organização dos Estados Americanos (OEA), aprovada na sessão realizada em 11 de novembro de 2009, e o Regulamento da Corte Europeia de Direitos Humanos, de 14/11/2016 (arts. 100-105). Outrossim, conforme ensinamento doutrinário, ‘a insuficiência de recursos não se confunde com a circunstância de a parte ter ou não patrimônio, mas, sim, de auferir ou não receita mensal suficiente para fazer frente às custas processuais.’ (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, In: BUENO, Cássio Scarpinella, Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 460). Nesse sentido, utilizando-se do raciocínio analógico, a jurisprudência desta Corte consolida-se cada vez mais no sentido de rejeitar o pedido de gratuidade de justiça quando a renda familiar do autor ultrapasse o montante de 5 (cinco) salários mínimos, como ocorre na espécie. ( ). Na espécie, o autor não apresentou documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Além disso, em consulta ao portal eletrônico deste Tribunal, constata-se que o autor patrocina o interesse de uma das partes em 30 processos distintos, dessumindo-se, daí, que tem renda não informada ao Juízo, como lhe fora solicitado. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial” (ID 141232631 dos autos de origem n. 0719747-33.2022.8.07.0007; grifos no original). Em 29/11/2022, o ora agravante requereu “RECONSIDERAÇÃO do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, considerando o abalo em sua situação financeira, por ser portador de doença grave, incurável e incapacitante, bem como por se tratar de questão de dignidade da pessoa humana” (ID 143912432 dos autos de origem). Na sequência, proferida a decisão ora agravada: "Não conheço do pedido de reconsideração, haja vista a falta de previsão no ordenamento pátrio. Ademais, é vedado às partes rediscussão de matéria com relação à qual tenha se operado a preclusão, nos termos do art. 507 do CPC. Intime-se para recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 144007977 dos autos de origem). E o agravante, via do presente agravo de instrumento, pede “seja REFORMADA a referida Decisão que indeferiu a GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao Agravante" (ID 42128353). Como se vê, o que o agravante quer discutir nesta sede é a decisão de ID 141232631 dos autos de origem, que foi proferida em 29/10/2022. Mas, contra tal decisão, o agravante limitou-se a pedir reconsideração, medida que não interrompe, nem suspende prazo de recurso cabível; não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento - artigo 1.003, § 5o, CPC) em tempo (15 dias úteis; decisão publicada em 7/11/2022, ID 141551617 dos autos de origem, 2a feira, dia útil, dies ad quem, 29/11/2022, 3a feira dia útil). O presente agravo de instrumento foi interposto somente em 12/12/2022 (ID 42128351), quando já ultrapassado de muito o prazo recursal. Nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. E segundo o artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em relação a despacho pelo qual determinado o prosseguimento do feito e o cumprimento de medida (bloqueio de valores depositados em contas bancárias via sistema BACENJUD) definida em decisão anterior contra a qual não foi interposto qualquer recurso. Por isto, questão que, no ponto, alcançada pela preclusão. 2. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2.1. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (limitou-se a imprimir impulso processual relativo a questão - bloqueio de valores via BACENJUD - que já havia sido definida por decisão anterior, que não foi impugnada em tempo e forma adequados) constitui mero despacho ordinatório que não comporta agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1351980, 07063679520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: agravo de instrumento manifestamente inadmissível dada a preclusão consumativa. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora